Tribunal: STF
Processo: RE 1585485
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Alegação de ilicitude das provas. Ingresso domiciliar sem mandado. Reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus pelo acórdão recorrido. Supressão de instância. Impossibilidade. Fundadas razões. Flagrante delito. Crime permanente. Respaldo na jurisprudência do STF (Tema 280). Licitude das provas. Divergência com a jurisprudência do STF demonstrada. Recurso extraordinário provido.

Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, em face do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça assim ementado (Doc. 72):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra decisão que concedeu habeas corpus em favor de réu condenado por tráfico de drogas, alegando nulidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela Guarda Municipal sem mandado judicial. 
2. Fato relevante. A busca foi realizada com base na alegação de que o réu, espontaneamente, teria confessado a existência de mais entorpecentes em sua residência, após ser abordado por agentes enquanto tentava apagar um incêndio. 
3. A busca pessoal e domiciliar foi considerada ilegal, pois não havia fundadas razões para o ingresso sem mandado judicial, sendo a narrativa dos agentes estatais inverossímil. 
4. A presunção de veracidade das declarações dos agentes estatais não impede a análise crítica de seus pressupostos fáticos, especialmente quando interferem em direitos fundamentais. 
5. A jurisprudência desta Corte tem desconsiderado narrativas inverossímeis de agentes estatais que justificam a mitigação de direitos fundamentais, como a inviolabilidade domiciliar. 
6. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AgRg no Habeas Corpus nº 666829 - SP (2021/0149033-6), Sexta Turma,  Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, em Sessão Virtual de 14/08/2025 a 20/08/2025)

Na minuta, sustenta-se violação ao art. 5º, X e XI, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, a licitude da prova obtida por meio da busca domiciliar.
Assevera que não houve ilegalidade na atuação dos agentes, pois “havia fundadas razões para a abordagem e para a diligência e entrada no imóvel utilizado pelo recorrido, ante as fortes suspeitas de situação de flagrante de crime que, além disso, é permanente”.
Assevera que “em síntese, fundada suspeita decorrente de fato objetivo, pois o recorrido foi visto tentando apagar o fogo de um incêndio que saía de uma área verde, atitude suspeita, de ser o autor e, diante da apreensão de droga em poder dele, era presumível que mais drogas houvesse em sua casa, como de fato havia, onde ele admitiu haver mais, ensejando a diligência de busca domiciliar, que ainda contou com a autorização da genitora dele”.
Ressalta que “inexiste inverossimilhança ou qualquer prova que indique a falsidade nas versões dos agentes públicos, a ensejar seu afastamento, tal qual realizado pelo Superior Tribunal de Justiça”.
Requer o provimento do Recurso Extraordinário, a fim de que seja reconhecida a licitude da busca domiciliar, restabelecendo-se, assim, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça.
É o relatório. 
Decido. 
O recurso comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte, firmada no RE 603.616/RO (Tema 280), Rel. Gilmar Mendes, DJe 05.11.2015, na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
No caso, o Relator do HC 666.829/SP do Superior Tribunal de Justiça reconsiderou sua decisão e deu provimento ao agravo regimental em habeas corpus para conceder a ordem e anular as buscas pessoal e domiciliar, bem como as provas delas decorrentes, cassar os julgamentos proferidos pelas instâncias de origem e determinar o retorno dos autos à primeira instância para a prolação de novo julgamento, à seguinte fundamentação (Doc. 43):

“De fato, é o caso de reconsideração da decisão, porquanto a presença de flagrante ilegalidade autoriza a concessão da ordem. 
Isso, porque a busca pessoal já se mostrou ilegal, uma vez que lastreada no fato de o agente estar tentando apagar fogo, e na inverossímil alegação dos guardas municipais de que o agente, sponte propria, "alegou que em sua residência havia mais entorpecente" (e-STJ fl. 42). 
Sobre o tema, vale uma breve digressão. 
A configuração institucional brasileira tem como fundamento lógico e jurídico a confiança na atuação dos agentes estatais, tanto que lhe confere, em diversas situações, a prerrogativa de presunção de veracidade, instituto alçado à categoria de princípio quando em atuação a Administração Pública. 
Entretanto, tal presunção não importa em impossibilidade da análise de seus pressupostos fáticos, que pode ser mitigada após a devida valoração com critérios cotidianos como os juízos do senso comum e de verossimilhança.” 

A decisão foi integralmente mantida pela Sexta Turma daquela Corte Superior, consubstanciada no acórdão ora impugnado.
Inicialmente, saliento que o acórdão recorrido merece reforma, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao conceder a ordem de habeas corpus, exorbitou dos limites cognitivos próprios da via estreita do writ e contrariou a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame aprofundado de fatos e provas, tampouco à valoração de elementos probatórios para infirmar conclusões das instâncias ordinárias.
Ao reformar a decisão do TJSP, o Superior Tribunal de Justiça consignou que “tem analisado com rigor certas narrativas apresentadas por agentes estatais ao justificarem o afastamento das regras constitucionais de proteção a direitos fundamentais, como a privacidade, a inviolabilidade domiciliar e o exercício cotidiano da cidadania. Como resultado, há vários julgados em que a narrativa apresentada pelos agentes estatais – em especial policiais que realizaram flagrantes – é considerada inverossímil e desconsiderada para fundamentar a mitigação dos direitos fundamentais protegidos, a despeito das considerações acima acerca da presunção de veracidade”.
Em assim procedendo, o Superior Tribunal de Justiça atuou como instância revisora da matéria fática e afastando as premissas fixadas pelo Tribunal de origem, em indevida supressão de instância. Tal proceder não se compatibiliza com a natureza e finalidade do habeas corpus, nem com o caráter excepcional do controle da legalidade da atuação estatal na via mandamental, que não se presta ao reexame do conjunto probatório ou à substituição das instâncias ordinárias no julgamento do mérito da causa.
De qualquer forma, no caso concreto, a atuação dos agentes foi pautada em elementos objetivos e consistentes, não se baseando em meras suposições ou informações vagas
No caso, o TJSP negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrido pela prática do crime de tráfico de drogas, em acórdão assim ementado (Doc. 24, fls. 63-81): 

“Apelação. Tráfico de drogas. Nulidades. Prisão efetuada por guardas municipais. Inexistência de ilicitude. Ilegalidade da prova por violação de domicilio. Inocorrência. Preliminares rejeitadas. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Impossibilidade de desclassificação para o artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Pena e regime adequadamente fixados. Recurso improvido.”

Constou do voto condutor do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“(...)
Guardas Municipais saiam da base da corporação, quando visualizaram foco de fumaça preta. Dirigiram ao local, Rua Monte Castelo, e nas proximidades do imóvel sob n.° 619, numa área verde, surpreenderam o a pelante queimando fios elétricos para a extração do cobre. Abordado e revistado, com ele encontraram uma porção de Cannabis sativa. Em razão da apreensão do entorpecente e diante das informações de maior quantidade na residência, nesta ingressaram com a autorização da mãe do apelante. Realizadas as buscas, no interior do quarto de Johny localizaram o restante das drogas. 
O tráfico ilícito de drogas, na modalidade ter em depósito, é crime permanente e, no caso em apreço, houve a apreensão de expressiva quantidade de drogas na residência do apelante, que acabou por admitir que a guardava para terceira pessoa, cuja identidade não revelaria. 
Destarte, não há que se cogitar na ilicitude das provas em razão da violação do domicílio, porque presente justa causa.
Desta forma, fica afastada a alegação de ilegalidade da busca e apreensão. Nesse sentido, posição pacificada no c. Supremo Tribunal Federal: 
(...)
Pondero, também, que não se discute no caso presente a possibilidade de guardas municipais realizarem a prisão em flagrante. Em casos como o dos autos, por ser o tráfico de drogas um delito permanente, possível é a prisão flagrancial, a qualquer tempo e por qualquer um do povo, a teor do que dispõe o artigo 301 do Código de Processo Penal.
(...)
Não bastasse, conforme ressaltado pela r. sentença, os guardas relataram que o a pelante estava apagando fogo ateado em fios de cobre. Desse modo, a abordagem inicial do réu tinha justa causa, uma vez que a ocorrência de fumaça em área verde autorizava a apuração do que lá ocorria. Realizada busca pessoal, nesse momento é que foi encontrada uma porção de Cannabis saliva. 
Portanto, não se verifica qualquer nulidade a ser declarada, de modo que ficam rejeitadas as preliminares. 
(...)”

Vê-se, assim, que os guardas estavam em sua sede quando avistaram uma fumaça preta, circunstância que motivou a averiguação da situação. Ao se deslocarem até o local, depararam-se com o recorrido tentando apagar o fogo e, ao realizarem a abordagem, encontraram uma porção de maconha em sua posse. Diante disso, o recorrido informou haver outras substâncias em sua residência e, ao chegarem ao endereço indicado, os agentes foram recebidos por sua genitora, que autorizou o ingresso no imóvel. Na oportunidade, foram apreendidas 552,8g de cannabis sativa e 29,7g de cocaína.
Como apontado pelo Tribunal de origem, “inexiste nos autos qualquer prova no sentido de que os guardas civis tinham a intenção de prejudicar o acusado, imputando-lhe crime por ele não cometido, mormente porque as partes não se conheciam anteriormente”. Ressaltou, ainda, que “os guardas municipais prestaram depoimentos harmônicos em ambas as fases do procedimento, afirmando que estavam na sede da GCM e viram uma fumaça preta, razão pela qual, foram ao local averiguar o que estava ocorrendo.”
Portanto, a narrativa detalhada e coerente dos agentes, não contestada por provas contrárias, demonstra a proporcionalidade e adequação das medidas adotadas, limitadas ao estritamente necessário para assegurar a efetividade da investigação criminal. Dessa forma, resta afastada qualquer alegação de nulidade decorrente de suposta violação de domicílio, assegurando-se a validade das provas obtidas e da prisão em flagrante, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte.
Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).
Além disso, rememoro que no julgamento da ADPF nº 995, este Supremo Tribunal decidiu que “não se justifica, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública”, tendo em vista que também executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, da CF), possuindo, portanto, legitimidade inclusive para abordagem de suspeitos de crimes em geral, quando há fundadas razões para a ação.
A decisão tomada pela Corte na ADPF nº 995 está de acordo com a jurisprudência pacífica deste Tribunal, que já adotou os seguintes posicionamentos: 

    1) “É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício de poder de polícia de trânsito, inclusive para imposição de sanções administrativas legalmente previstas” (Tema nº 472-RG - RE nº 658.570, Red. do acórdão Min. Barroso, DJe de 29/09/2015);
    2) “As Guardas Municipais executam atividade de segurança pública (art. 144, § 8º, da CF), essencial ao atendimento de necessidades inadiáveis da comunidade (art. 9º, § 1º, CF)” (RE nº 846.854/SP, Red. do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/02/2018)
    3) “É evidente a necessidade de união de esforços para o combate à criminalidade organizada e violenta, não se justificando, nos dias atuais da realidade brasileira, a atuação separada e estanque de cada uma das Polícias Federal, Civis e Militares e das Guardas Municipais; pois todas fazem parte do Sistema Único de Segurança Pública” (ADC nº 38/DF; ADI nº 5.948 e ADI nº 5.538, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/05/2021)

Ainda, confirmando a licitude da busca realizada por guardas municipais, o Plenário deste Supremo Tribunal, em 20 de fevereiro de 2025, por maioria, no julgamento do Recurso Extraordinário 608.588-RG/SP (Tema 656 da Repercussão Geral), sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a constitucionalidade da atuação da Guarda Municipal em ações de segurança urbana, incluindo o policiamento ostensivo e comunitário no âmbito municipal, razão pela qual não se verifica a ilicitude no caso em análise.
A tese fixada foi a seguinte:

“É constitucional, no âmbito dos municípios, o exercício de ações de segurança urbana pelas Guardas Municipais, inclusive policiamento ostensivo e comunitário, respeitadas as atribuições dos demais órgãos de segurança pública previstos no art. 144 da Constituição Federal e excluída qualquer atividade de polícia judiciária, sendo submetidas ao controle externo da atividade policial pelo Ministério Público, nos termos do artigo 129, inciso VII, da CF. Conforme o art. 144, § 8º, da Constituição Federal, as leis municipais devem observar as normas gerais fixadas pelo Congresso Nacional.”

Importante destacar que os guardas municipais também são agentes públicos que contribuem com a segurança pública, de modo que, inexistindo prova em contrário, não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas pelos agentes. Isso porque, os guardas foram coerentes e coesos ao relatarem a forma como se deu a abordagem do recorrido, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 
Nestas circunstâncias, à luz da jurisprudência consolidada desta Suprema Corte e da tese firmada no Tema 280 da repercussão geral, reconhece-se a legalidade da busca domiciliar realizada com base em fundadas razões objetivas, não havendo ilicitude na prova obtida nem nulidade processual a ser reconhecida.
Consoante destacado pelo Ministro Alexandre de Moraes no RE 1.492.256 AgR-EDv-AgR, DJe 06-03-2025, “O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes”.  
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que há fundadas razões para legitimar a busca domiciliar realizada pelos policiais. Nesse sentido: 

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE. GUARDA MUNICIPAL. LEGITIMIDADE. PRONUNCIAMENTO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo para cassar acórdão recorrido. 2. No recurso excepcional, discute-se a configuração de justa causa para a busca pessoal e domiciliar e a legitimidade da ação da guarda municipal. 3. A parte agravante sustenta a ilicitude das provas obtidas mediante busca pessoal e domiciliar realizada, em função da ausência de justa causa e da ilegitimidade da atuação da guarda municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem policial, a busca pessoal e a entrada forçada no domicílio, realizadas pela guarda municipal, consideradas as fundadas razões, estão em harmonia com a jurisprudência do Supremo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A jurisprudência do STF reconhece que a busca pessoal e a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial são lícitas quando amparadas por fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos do art. 240, § 2º, e art. 244 do CPP e da decisão de repercussão geral no Tema 280 (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. É legítima a prisão, a busca pessoal e diligências para averiguação realizadas por integrantes da Guarda Municipal. 7. No caso concreto, o contexto fático delineado pelo acórdão recorrido evidencia a presença de fundadas razões para a abordagem e a busca domiciliar. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.”
(RE 1503210 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 07-04-2025)

“Ementa: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRISÃO EFETUADA POR GUARDAS MUNICIPAIS. LEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Prisão realizada por guardas municipais. II. Questão em discussão 2. Legalidade das diligências realizadas pelas guardas municipais. III. Razões de decidir 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 995/DF, deu interpretação conforme à Constituição aos arts. 4º da Lei n. 13.022/2014 e 9º da Lei n. 13.675/2018 e declarou inconstitucionais “todas as interpretações judiciais que excluam as guardas municipais, devidamente criadas e instituídas, como integrantes do sistema de segurança pública”. 4. Não há ilegalidade nas prisões, busca pessoal ou diligências para averiguação realizadas pelas guardas municipais. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental improvido. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X e XI; Lei n. 13.022/2014 e Lei n. 13.625/2018; CPP, art. 301. Jurisprudência relevante citada: ADPF 995/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes.”
(RE 1.503.880-ED-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 12-12-2024)

“HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. 4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como ocorreu na hipótese (RE 603616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016). A justa causa, nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 6. Habeas Corpus não conhecido.”
(HC 169788, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 06-05-2024)
 
Ademais, ressalto que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).
Por fim, destaco que a função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, como é o caso dos autos, constitui-se em modo de efetivação do direito fundamental à segurança e, como tal, função afeta ao âmbito de atuação da Administração Pública, por isso devendo ser compreendida à luz do princípio da eficiência.
Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Habeas Corpus nº 666.829/SP) e, consequentemente, restabelecer o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação Criminal nº 1501340-53.2020.8.26.0599.
Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente